Tribunal: STJ
Processo: 5072001-93.2024.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999337 - RS(2025/0272510-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO
CORSAN
DOS
FUNCIONÁRIOS
DA
COMPANHIA
RIOGRANDENSE
DE
SANEAMENTO
CORSAN
ADVOGADO
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
AGRAVADO
: RODRIGO ZORZETTO
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS0100426
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
JHONORÁRIOS
FIXADOS
POR
EQUIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AFASTAMENTO.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2 Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 98dfab4e-f8d1-446c-89e0-8c98eb746b41

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999337 - RS(2025/0272510-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO
CORSAN
DOS
FUNCIONÁRIOS
DA
COMPANHIA
RIOGRANDENSE
DE
SANEAMENTO
CORSAN
ADVOGADO
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
AGRAVADO
: RODRIGO ZORZETTO
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS0100426
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
JHONORÁRIOS
FIXADOS
POR
EQUIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AFASTAMENTO.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2 Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
.
RELATÓRIO
Trata-se
de
agravo
interposto
por
FUNDAÇÃO
CORSAN
DOS
FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE
REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FUNDAÇÃO CORSAN.
PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA: A DECISÃO RECORRIDA
DEFINIU O ÍNDICE REFERENTE À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM
CONFORMIDADE COM O POSTULADO PELA PARTE AUTORA NA EXORDIAL
DE FORMA GENÉRICA, NÃO RESTANDO CONFIGURADA NULIDADE DA
SENTENÇA. CONTUDO, CONSIDERANDO QUE A PARTE AUTORA
APRESENTOU MEMÓRIA DE CÁLCULO EM QUE CONSTA O INPC COMO
ÍNDICE DE CORREÇÃO, IMPÕE-SE A REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO
PARA ADEQUAR O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA ÀQUELE
APRESENTADO PELA DEMANDANTE. PRESCRIÇÃO. NA AÇÃO REVISIONAL
DE EMPRÉSTIMOS QUE ENVOLVE DIREITO PESSOAL, O PRAZO
PRESCRICIONAL É O DECENAL. TERMO INICIAL DO PRAZO. O TERMO
INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA ASSINATURA DO
CONTRATO, ENQUANTO QUE O DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO É A DATA DO
PAGAMENTO INDEVIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TRATANDO-SE DE
Documento eletrônico VDA54117957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:51
Código de Controle do Documento: e23312a8-e44c-4677-8d9b-21d2943581f9

UMA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, NÃO SÃO
APLICÁVEIS AS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
ASSIM COMO AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE REGEM OS CONTRATOS
CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AS TAXAS DE JUROS
APLICADAS DEVEM RESPEITAR OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEI DE
USURA (DECRETO No
), CUJO ARTIGO 1o PROÍBE A COBRANÇA
22.626/33
DE JUROS SUPERIORES A 12% AO ANO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONFIGURADA
A
ABUSIVIDADE
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS
PACTUADOS NO CONTRATO, POSSÍVEL A REPETIÇÃO DO INDÉBITO,
CONFORME ESTABELECEM OS ARTIGOS 876 E 884, CAPUT, DO CÓDIGO
CIVIL, NA FORMA SIMPLES COMO DETERMINADO NA SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS: A
MERA READEQUAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUANTO AOS
JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ENSEJA QUALQUER PREJUÍZO, NEM AO
MENOS APRESENTA POTENCIAL LESIVO CAPAZ DE RESULTAR EM
DESEQUILÍBRIO ATUARIAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS. DIANTE DOS
VETORES DO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, EM
ESPECIAL DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA (MATÉRIA DE
MASSA), E DO QUANTUM FIXADO POR ESTA COLENDA CÂMARA CÍVEL EM
DEMANDAS DA MESMA NATUREZA, IMPÕE-SE FIXAR A VERBA
HONORÁRIA EM FAVOR DO PROCURADOR DA PARTE AUTORA DE FORMA
EQUITATIVA. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE E RECURSO DO
AUTOR PROVIDO." (e-STJ fls. 161-162)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 170-172 e 173).
No recurso especial, o recorrente alega violação do artigo 1.022, II, do
Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido (i) incorreu em negativa de
prestação jurisdicional por omissão quanto à aplicabilidade da Resolução
no
(recepcionada pela Resolução no
) e dos
CMN/BACEN
3.792/2009
4.994/2022
dispositivos da Lei Complementar no
(arts. 1o, 18, 19 e 76, § 2o), todos
109/2001
pertinentes aos encargos financeiros superiores à taxa mínima atuarial nas operações
com participantes (fls. 178-182); (ii) apresentou contradição material na fixação dos
honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais) e não sanou o vício em
embargos.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 186) e o recurso especial não foi
admitido na origem (fls. 185-193), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análisedo recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
aplicabilidade da Resolução
no
(recepcionada pela
CMN/BACEN
3.792/2009
Resolução no
) e dos dispositivos da Lei Complementar no
(arts.
4.994/2022
109/2001
1o, 18, 19 e 76, § 2o), alé de justificar a fixação dos honorários por equidade no valor
entendido como adequado, conforme se verifica dos seguintes trechos do acórdão:

Documento eletrônico VDA54117957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:51
Código de Controle do Documento: e23312a8-e44c-4677-8d9b-21d2943581f9

"Nos termos do disposto no Código de Processo Civil, os
honorários advocatícios em favor do procurador do vencedor da demanda
devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa. A fixação da verba honorária deverá observar os
critérios legais, quanto ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação
do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC).
O at. 85, §8o, do CPC trata de condição excepcional em que a
fixação da verba honorária ocorre por equidade, caso o proveito econômico
obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório
valor da causa for
e/ou
muito baixo.
[...]
Na presente demanda, a autora atribuiu à causa o valor de R$
2.205,19 ( evento 1, INIC1). Assim, o percentual de 15% sobre o valor da
causa representa valor irrisório. Dessa forma, diante dos vetores do artigo
85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, em especial da natureza e da
importância da causa (matéria de massa), e do quantum fixado por esta
Colenda Câmara Cível em demandas da mesma natureza, impõe-se fixar a
verba honorária em favor do procurador da parte autora de forma equitativa,
no valor de R$ 1.000,00 (mil e duzentos reais)." (e-STJ, fl. 159)

"Assevero que os honorários foram fixados de acordo com os §§ 2o
e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, da natureza e da importância
da causa (matéria de massa), do trabalho desenvolvido pelos patronos das
partes, do tempo de tramitação da demanda e do quantum fixado por esta
Colenda Câmara Cível em demandas da mesma natureza.
Por fim, saliento que foi reconhecida a abusividade dos juros, uma
vez que a contratação não estava em conformidade com a limitação
estabelecida pelo Decreto-
que é a legislação aplicável
lei no 22.626/1933,
aos contratos de mútuo firmados por entidades de previdência privada
fechada.
De ser asseverado, que a Resolução n° 3.792, editada pelo CMN,
não autorizou a incidência de juros remuneratórios em patamares superiores
a 12% nos empréstimos por ela concedidos." (e-STJ fl. 171)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
Documento eletrônico VDA54117957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:51
Código de Controle do Documento: e23312a8-e44c-4677-8d9b-21d2943581f9

do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, os honorários
art. 85,
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados desde o arbitramento na
origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54117957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:51
Código de Controle do Documento: e23312a8-e44c-4677-8d9b-21d2943581f9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.999.337 / RS
Número Registro: 2025/0272510-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50720019320248210001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADO
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
AGRAVADO
: RODRIGO ZORZETTO
ADVOGADOS : RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS0100426
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:19
Código de Controle do Documento: 884dfbfc-bcac-4ee7-bcfb-acf84bcca780

Documento eletrônico VDA55074368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:19
Código de Controle do Documento: 884dfbfc-bcac-4ee7-bcfb-acf84bcca780